Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-13.2021.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702521-13.2021.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO APELADO: JUDITE PEREIRA DIAS DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Cornélio José de Santiago Filho contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Recanto das Emas. O apelante propôs ação de execução de título extrajudicial para exigir o pagamento de R$ 22.099,91 (vinte e dois mil e noventa e nove reais e noventa e um centavo) em virtude da celebração de contratos para prestação de serviços de advocacia (id 58469302). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento do benefício da gratuidade da justiça ao apelante (id 58469469). A apelada informou que houve o reconhecimento da nulidade da presente execução no processo n. 0705624-28.2021.8.07.0019 (embargos à execução), com trânsito em julgado em 24.10.2023 (id 58469573). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença e extinguiu o processo nos termos dos arts. 485, inc. IV e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil em virtude da ausência de título executivo (id 58469576). O apelante alega que a sentença não condenou a apelada ao pagamento dos serviços de advocacia relativos a cinco (5) processos judiciais. Afirma que protocolou mais de cinquenta (50) petições e que deve ser remunerado pelo trabalho desempenhado. Pede a reforma da sentença para a condenação da apelada ao pagamento dos valores devidos e reparação por danos morais (id 58469587). A apelada suscitou a ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença em contrarrazões (id 58469591). O apelante manifestou-se e defendeu a presença dos requisitos de admissibilidade de sua apelação (id 59578822). É o relatório. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade diante da ausência de dialeticidade nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil atribui ao Relator o dever de não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que se limitam a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[1] Observe-se a posição de Araken de Assis acerca da matéria:[2] É preciso que haja simetria entre o decidido e o alegado no recurso. Em outras palavras, a motivação deve ser, a um só tempo, (a) específica; (b) pertinente; e (c) atual. (...) Entende-se por impugnação específica a explicitação dos elementos de fato e as razões de direito que permitam ao órgão ad quem individuar com precisão o error in iudicando ou o error in procedendo alegados no recurso. O Juízo de Primeiro Grau extinguiu o processo nos termos dos arts. 485, inc. IV e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil. O fundamento foi o reconhecimento da ausência de título executivo nos autos do processo n. 0705624-28.2021.8.07.0019 (embargos à execução). Ressalto que a sentença do processo n. 0705624-28.2021.8.07.0019 (embargos à execução) transitou em julgado em 24.10.2023 (id 187496897 do referido processo). As razões recursais apresentam alegações não relacionadas aos fundamentos adotados pelo Juízo de Primeiro Grau. O apelante limitou-se a repetir os fundamentos que embasaram a sua petição inicial de execução (id 58469587). Destaco que a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios decidiu na Apelação n. 0712145-60.2019.8.07.0018 que as razões recursais devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença para preservar o princípio da dialeticidade, sob pena de não conhecimento do recurso.[3] Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento nos arts. 932, inc. III, e 1.011, inc. I, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa. Fica suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao apelante (id 58469469). Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851. [2] ASSIS, de Araken. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 125. [3] TJDFT, APC 0712145-60.2019.8.07.0018, Segunda Turma Cível, Rel. Des. João Egmont, DJe 18.11.2020.